Tribunal: CARF
Processo: 10830.726337/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.726337/2015-16
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.536 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
VIACAO BRISTOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA E
JURÍDICA. INEXISTÊNCIA.
A ausência de similitude fática e jurídica entre os julgados em confronto
impede a demonstração da alegada divergência, o que inviabiliza o
conhecimento do Recurso Especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que conheceu do
recurso.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte e devedores
solidários (e-fls. 527/566) em face do V. Acórdão de no 2301-005.602 (e-fls. 470/481) da
Colenda 1a Turma Ordinária da 3a Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 11 de setembro
de 2018 o recurso voluntário do contribuinte e dos responsáveis solidários que, de acordo com o
relatório fiscal de e- fls. 35/50, refere-se aos seguintes lançamentos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.726337/2015-16
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.536 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.726337/2015-16

DEBCAD
MATÉRIA
51.082.6911
que corresponde à glosa da compensação indevidamente efetuada
pelo sujeito passivo e declarada nas Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social GFIPs das competências
01/2011 a 13/2011. O montante do crédito, consolidado em
09/11/2015, é de R$ 7.717.833,10 (sete milhões, setecentos e
dezessete mil, oitocentos e trinta e três reais e dez centavos)
51.082.6920
que corresponde ao lançamento nas competências 01/2011 a
13/2011 das contribuições destinadas a outras entidades e fundos
(terceiros), incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados, e que não foram calculadas pelo sistema SEFIP em
razão da empresa não ter preenchido o campo “código outras
entidades” da GFIP. O montante do crédito, consolidado em
09/11/2015, corresponde a R$ 2.340.967,54 (dois milhões,
trezentos e quarenta mil, novecentos e sessenta e sete reais e
cinqüenta e quatro centavos).
51.078.1969
que foi lavrado em razão da apresentação pelo sujeito passivo nos
meses de 02/2011 a 01/2012 das GFIPs com falsidade da
declaração, já que informou créditos inexistentes. O montante da
multa isolada, consolidada em 09/11/2015, corresponde R$
7.164.004,07 (sete milhões, cento e sessenta e quatro mil e quatro
reais e sete centavos).

02 – Complementando o acima exposto segue o relatório do V. Acórdão
recorrido:
De acordo com o relato fiscal de fls. 35 a 50, o sujeito passivo, mediante
intimação para esclarecer a compensação efetuada, inicialmente apresentou
um histórico relativo à ação fiscal desenvolvida junto à Secretaria Municipal
de Transportes de São Paulo, vinculando os valores de compensação declarada
aos
créditos
previdenciários
lançados
através
dos
processos
19311.720395/201146 e 10911.720411/201109, que se referiam à retenção de
11%, prevista na Lei no 9.711/98, incidente sobre as notas fiscais de prestação
de serviço emitidas pela Via Sul Transportes Urbanos Ltda – CNPJ
04.828.667/000138, no período de 01/2006 a 12/2010. Posteriormente,
esclareceu que o campo “compensação” foi preenchido erroneamente, porque
não havia embasamento para estes créditos. Questionado sobre o vínculo
existente entre a Viação Bristol Ltda e a Via Sul Transportes Urbanos Ltda, o
sujeito passivo informou que alguns sócios fazem parte do quadro societário de
ambas as empresas e, em virtude do esclarecimento referente à compensação,
não há nenhuma relação entre os valores lançados indevidamente nas GFIPs e
os valores lançados nos Autos de Infração dos citados processos
administrativos.
Diante da declaração em GFIP pelo sujeito passivo de créditos inexistentes, a
fiscalização efetuou a glosa da compensação indevida informada nas
competências 01/2011 a 13/2011 e aplicou a multa isolada prevista no artigo
89, § 10 da Lei no 8.212/1991.

03 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.536 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.726337/2015-16

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
INFRAÇÃO
À
LEI.
GRUPO
ECONÔMICO.
Os sócios administradores que agem com infração à lei são responsáveis
solidários pelo crédito tributário constituído.
As empresas que tem interesse comum na situação que constitui o fato
gerador da obrigação principal e integram grupo econômico de qualquer
natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da
lei de custeio previdenciário.
ALEGAÇÕES DE NULIDADE.
O lançamento que observa as disposições da legislação para a espécie não
incorre em vício de nulidade.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa não é competente para apreciar alegações de
inconstitucionalidade das normas inseridas no ordenamento jurídico nos
termos da Súmula CARF n. 2.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A DRJ é incompetente para apreciar pedidos relacionados à Representação
Fiscal para Fins Penais.
GLOSA
DE
COMPENSAÇÃO
EM
GFIP.
INEXISTÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
A compensação declarada nas Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social GFIPs pelo sujeito passivo deve ser objeto
de glosa se não comprovada a existência do direito creditório.
MULTA DE MORA
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora,
calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso,
limitada a vinte por cento.
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
É cabível a aplicação da multa isolada na hipótese de compensação indevida,
quando constatada falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
A empresa está obrigada ao recolhimento das contribuições destinadas a
outras entidades e fundos, incidentes sobre a remuneração a segurados
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.536 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.726337/2015-16

empregados, lançadas de ofício por não terem sido declaradas nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social GFIPs.
MULTA QUALIFICADA.
A identificação de uma ou mais hipóteses previstas nos artigos 71 a 73 da Lei
no 4.502/1964 motiva a aplicação da multa de ofício duplicada..
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (a) em relação
ao recurso do contribuinte: não conhecer das alegações de
inconstitucionalidade de lei, rejeitar as preliminares, e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator; (b)
respeitante aos recursos dos responsáveis solidários, rejeitar as preliminares
e, no mérito, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do relator”

04 - O contribuinte foi intimado do resultado do recurso voluntário às e-fls 521
em 12/03/2019, e interpôs, juntamente com os devedores solidários em 26/03/2019 (termo de
juntada e –fls 526) o recurso especial (e-fls. 527/566), visando rediscutir as seguintes matérias:
a) inaplicabilidade da multa isolada; b) multa qualificada - caráter confiscatório; c)
inocorrência da responsabilidade solidária dos administradores; e d) impossibilidade de se
atribuir a responsabilidade solidária apenas com base na existência de grupo econômico.
05 – Contudo ao Recurso Especial do contribuinte e responsáveis solidários foi
dado seguimento parcial apenas em relação ao item “(c) inocorrência da responsabilidade
solidária dos administradores, de acordo com despacho de fls. 583/593 e intimado às e-fls 607
(José Ruas Vaz), e-fls 608 (Viação Bristol) e-fls. 609 (Armelim Ruas Figueiredo), e-fls. 610
(Francisco Pinto), e-fls. 611 (Francisco Parente dos Santos), e-fls. 612 (Via Sul Transportes
Urbanos Ltda.), e-fls. 613 (Carlos de Abreu), sem interposição de Agravo.
06 - Conforme o despacho de admissibilidade abaixo transcrito, consta de forma
sintetizada as razões recursais, quanto ao tópico admitido, verbis:
“As recorrentes alegaram que é uníssono na jurisprudência o entendimento de
que o mero inadimplemento da obrigação de recolher o tributo não representa
justificativa para se postular a responsabilização dos administradores com
base no inciso III do art. 135 do CTN.”

07 – Por sua vez a Fazenda Nacional foi intimada para ciência conforme despacho
de encaminhamento de e-fls. 616 de 31/10/2019 para apresentar contrarrazões ao recurso
especial e ciência do despacho de admissibilidade do recurso especial, apresentando
contrarrazões, de acordo com e-fls. 617/621 em 18/11/2019.
08 – Em suas contrarrazões, em síntese, a Fazenda Nacional trata direto do mérito
defendendo o lançamento e a decisão recorrida requerendo a manutenção da responsabilidade
dos solidários e ao final requerendo a negativa de provimento do recurso do contribuinte.
09 – Esse o relatório do necessário.
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.536 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.726337/2015-16

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

10 – O recurso especial dos recorrentes é tempestivo, contudo quanto ao
conhecimento entendo que merece melhor debate, uma vez que faz-se necessária a análise da
similitude fática entre a decisão recorrida e os Acórdãos paradigmas.

Paradigma 1 - acórdão 1402-002.783
11 – O recorrente questiona nas razões do especial a necessidade de comprovação
da conduta dolosa dos sócios para aplicação da responsabilidade na forma do art. 135, III do
CTN na e-fls. 558:
Todavia, no caso em comento, observa-se que não há qualquer embasamento
ou elemento probatório que tipifiquem eventual conduta dolosa praticada
pelos Recorrentes, sendo certo que o agente fiscal incluiu no polo passivo da
obrigação pessoas físicas que não guardam qualquer relação com o fato
jurídico tributário com base em rasos indícios. Grifos do original

12 - Com efeito a decisão recorrida discorre acerca do debate sobre a existência da
responsabilidade dos sócios na forma do art. 135, III do CTN, questionada no recurso voluntário
e no presente recurso especial, conforme parte do aresto abaixo reproduzido naquilo que é
importante para a solução da lide:
“Com relação à responsabilidade solidária dos sócios administradores, temos
as seguintes considerações.
A responsabilização dos sócios administradores do sujeito passivo Armelin
Ruas Figueiredo, Manuel Bernardo Pires de Almeida, José Ruas Vaz, Carlos de
Abreu, Francisco Pinto, Marcelino Antonio da Silva, Francisco Parente dos
Santos e Enide Mingossi de Abreu pelos créditos tributários cobrados nos
Autos de Infração Debcad no 51.082.6911 e no 51.078.1969 não teve como
fundamento a simples falta do pagamento do tributo, situação que não
configura, como asseverado na impugnação e como julgado na sistemática do
artigo 543C do CPC em 11/03/2009 pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.101.728 – SP, hipótese de infração à lei que acarrete a responsabilidade
solidária do sócio prevista no artigo 135, III do CTN.
Na realidade, a inserção de créditos inexistentes no campo “compensação” e a
ausência de informação do “código outras entidades” das Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIPs é que
materializou a infração à lei prevista no artigo 135, III do CTN, que assim
dispõe:
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.536 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.726337/2015-16

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Devem responder pela infração todos os sócios que, na condição de
administradores do sujeito passivo, detinham o poder decisório quanto às
declarações a serem prestadas ao Fisco.
Os artigos V e VII do Contrato Social Consolidado registrado na Junta
Comercial do Estado de São Paulo sob no 154.897/012, na sessão de
30/07/2001, estabelecem que a gerência da sociedade é exercida por todos os
sócios e que os cargos de gerência são pessoais e intransferíveis, não podendo
ser exercidos por terceiros, mediante delegação de poderes ou por procuração.
Pelo exposto, deve ser mantida a responsabilidade solidária dos sócios
administradores do sujeito passivo Armelin Ruas Figueiredo, Manuel Bernardo
Pires de Almeida, José Ruas Vaz, Carlos de Abreu, Francisco Pinto, Marcelino
Antonio da Silva, Francisco Parente dos Santos e Enide Mingossi de Abreu
pelos créditos tributários cobrados neste lançamento, com base no artigo 135,
III do Código Tributário Nacional – CTN.”

13 – O relatório fiscal de e-fls. 35/50, tratou do assunto da seguinte forma:

“30 – A conduta dos Administradores, de gerir a fiscalizada, prestando
declaração falsa em GFIP no que concerne à compensação de créditos
inexistentes, bem como deixando de informar em GFIP o código de outras
entidades e fundos, com o evidente intuito de zerar a contribuição devida aos
terceiros, implica na responsabilidade tributária, nos termos do artigo 135,
inciso III, do CTN, devido à atuação com infração de Lei. Senão vejamos:
(...) omissis
30.1 – Em primeiro lugar, cumpre-nos trazer à baila que essa reponsabilidade
tributária de terceiros, consoante entendimento perfilhado pelo STJ, tem
natureza de responsabilidade solidária e decorre, tanto de ato culposo, quanto
doloso.
30.2 – Mesmo sendo necessária a demonstração, apenas, da culpa, faz-se
pertinente apontar que os sócios administradores, no mínimo, tinham
conhecimento e consentiam com os atos apontados anteriormente, pois é
absolutamente inverossímil acreditar que, na posição de administradores da
pessoa jurídica, não teriam conhecimento da prática da falsa declaração em
GFIP.
30.3 – Insta observar que o simples fato de ser cominada multa qualificada já
seria suficiente para acarretar a responsabilidade tributária aos
administradores, com fulcro no artigo 135 do CTN.”

Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.536 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.726337/2015-16

14 – Por sua vez o primeiro paradigma colacionado decide a matéria da seguinte
forma, sem grifos no original:
“No que tange à responsabilidade dos sócios, o art. 135 estabelece hipóteses de
responsabilização pela prática de atos infracionais ali descritos. Para
aplicação desse dispositivo é necessário preliminarmente que seja identificado
expressamente qual ato infracional gerou o enquadramento e quem o praticou.
Mas não é só isso.
O artigo 135 só encontra aplicação quando o ato de infração à lei societária,
contrato social ou estatuto cometido pelo administrador for realizado à revelia
da sociedade.
Caso não o seja, a responsabilidade tributária será da pessoa jurídica. Isto
porque, se o ato do administrador não contrariar as normas societárias,
contrato social ou estatuto, quem está praticando o ato será a sociedade,
e não o sócio, devendo a pessoa jurídica responder pelo pagamento do
tributo.
Importante destacar que a infração à lei capaz de gerar a responsabilidade do
administrador é aquela de natureza societária. Afinal, o que objetiva este
artigo é justamente responsabilizar o administrador que age à revelia dos
interesses da sociedade, e a forma com a qual ele age de tal modo seria
descumprindo as normas societárias que prescrevem que a sua atuação deve
observar os interesses da empresa, dentro de determinados limites. 3
Sob essa ótica, com todo respeito à autoridade lançadora entendo que não
houve a identificação da prática de atos pelos sócios administradores que
justificasse a responsabilização nos termos efetuados. Afirma a autoridade
fiscal:
[...]
A empresa contribuinte fiscalizada apresentou cópias de notas fiscais como
comprovação de despesas deduzidas da base de cálculo do IRPJ/CSLL e de
despesas utilizadas na base de cálculo dos créditos de PIS/COFINS. Todavia,
intimada a apresentar comprovação de pagamento dessas despesas, não
apresentou qualquer documento hábil. Por conta disso, tais notas fiscais
foram consideradas comprovação inidônea de despesas. As pessoas a seguir,
na condição de sócios administradores da empresa contribuinte, ao
apresentarem tais documentos inidôneos, praticaram infração à legislação
tributária, e, nos termos do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional
(Lei no 5.172/66), foram colocados na condição responsáveis solidários pelos
créditos lançados:
{...]
Vê-se que, no que se refere à matéria tributável a descrição das
irregularidades envolve exclusivamente a omissão de receitas pela pessoa
jurídica inclusive de forma a justificar a qualificação da multa, mas não trata
da individualização de conduta dos sócios administradores voltada ao prejuízo
da empresa, motivo pelo qual acato a exclusão dos coobrigados da relação
jurídico­tributária.”

Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.536 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.726337/2015-16

15 – O paradigma trazido a colação não traz a discussão acerca do mesmo assunto
do caso concreto relativo a glosa de compensações efetuadas com o crédito previdenciário, mas
relativo a notas fiscais utilizadas como despesas e deduzidas da base de cálculo do IRPJ e CSLL
sendo que a motivação é diversa da presente no relatório fiscal e indicado no acórdão recorrido.
16 – O acórdão paradigma afasta a responsabilidade dos sócios unicamente por
entender que irregularidades relativas a omissão de receitas da pessoa jurídica não são
passíveis de serem “repassadas” aos sócios e que a fiscalização não tratou de individualizar a
conduta dos sócios em prejuízo à empresa.
17 – No acórdão recorrido pelo contrário, verificamos que o relator descreve os
fatos em que a fiscalização se ateve ao caso concreto para imputar tal responsabilidade aos
sócios.
18 – Portanto, além da necessidade de revolvimento de matéria fática, entendo
que o acórdão paradigma parte do pressuposto da falta de descrição das condutas dos sócios, fato
que não ocorreu no acórdão recorrido em que há a descrição da conduta que motivou a aplicação
do artigo 135, III do CTN.
19 – Para haver a análise aprofundada do assunto em sentido contrário, seria
necessário a indicação de paradigma em assunto similar (glosa de compensação de crédito
previdenciário) em que há a discussão acerca dos mesmos fatos relacionados aos sócios para o
conhecimento do recurso, fato que não houve, e portanto, não conheço o apelo especial por esse
paradigma.

Paradigma 2 acórdão 1101-001.239

20 – Em relação a esse paradigma entendo que não atende aos termos necessários
para demonstrar a divergência na interpretação da lei, pois, além do assunto discutido nos autos
ser muito diverso do presente (ágio interno, amortização) o voto condutor trata do tema, naquilo
que é importante ao deslinde da presente causa da seguinte forma, verbis:
“Em relação às pessoas físicas, verifica­se que a autoridade fiscal funda a
atribuição de responsabilidade tanto no citado inciso I do art. 124 do CTN
quanto no inciso III do art. 135 do mesmo diploma legal.
Foram responsabilizados (i) o Sr. Marcelo Pizani, (ii) o Sr. Sérgio Pizzani, (iii)
a Sra. Maria Cristina Pizzani e (iv) Maria Fernanda Pisani Geara.
(...) omissis
Com efeito, a autoridade fiscal jamais apontou qualquer ato em afronta à lei ou
aos estatutos das companhias em causa que tenha sido praticado pelas pessoas
físicas em análise, e isso nem mesmo quanto ao Sr. Marcelo Pizani, que
detinha a posição central nos negócios do grupo.
(...) omissis
O sócio, mesmo que se cuide do sócio-gerente, não se confunde com a pessoa
jurídica de cujo capital participa, e o inciso III do art. 135 do CTN expressa e
restritivamente só atribui a responsabilidade solidária àquele em relação aos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.536 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.726337/2015-16

praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
Não há que se falar em qualquer constatação dos atos a que alude o preceito
legal discutido pelo simples fato de o sócio-gerente ter participado de
assembleias gerais das companhias em que detém investimentos.
(...) omissis
De mais a mais, é despiciendo aduzir que as infrações à lei a que alude o
dispositivo legal sub examen não se confundem com o descumprimento do
dever legal de pagar tributo, apesar de que não há dúvidas que tais
descumprimentos consubstanciam, também, infrações à legislação de regência
do tributo em causa.
Importante frisar também que toda a articulação da autoridade fiscal com
vistas a atribuir a responsabilidade solidária às pessoas físicas em causa
gravita em torno da participação, direta ou indireta, mais incisiva ou mais
tênue, dessas pessoas na reestruturação societária que culminou com a
formação e o aproveitamento do ágio discutido nesses autos.
Ou seja, não há razão de ser a responsabilização quanto aos créditos
tributários derivados da glosa de despesas financeiras.” Grifamos

21 – Veja que o voto condutor desse paradigma, na mesma linha que o anterior,
indica que a autoridade fiscal jamais apontou nenhum ato em afronta à legislação ou aos
estatutos da empresa para ser responsabilizado pessoalmente, ao contrário do acórdão recorrido
que reconhece a existência de fatos praticados em dissonância à lei e estatutos na forma do art.
135, III do CTN.
22 – Portanto, além da demonstração fática do paradigma se distanciar e muito da
matéria lançada, entendo que os elementos fáticos, ora em discussão não são similares ao
presente caso, não cabendo o recurso especial para reapreciação de fatos ou provas.

Conclusão
23 - Diante do exposto, não conheço do recurso especial.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.536 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.726337/2015-16

Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital